Tribunal: TJSP
Processo: 1016120-47.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - Condução de veículo em velocidade superior à máxima de 50% da via - Penalidade auto suspensiva da CNH - Impossibilidade de retroação da norma que aumentou o limite de pontuação para suspensão de CNH - Autuação, no caso concreto, por infração ao disposto no art. 218, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro - Penalidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - Condução de veículo em velocidade superior à máxima de 50% da via - Penalidade auto suspensiva da CNH - Impossibilidade de retroação da norma que aumentou o limite de pontuação para suspensão de CNH - Autuação, no caso concreto, por infração ao disposto no art. 218, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro - Penalidade prevista da suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão do documento de habilitação - Inaplicabilidade da alteração trazida pela Lei 14.071/20, que alterou a pontuação máxima para instauração do procedimento de suspensão - Infração cometida que tem natureza auto suspensiva, independentemente da pontuação obtida pelo condutor - Sentença denegatória da ordem mantida - Recurso improvido.